Tribunal: TJES
Processo: 0003261-72.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003261-72.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO GOMES CYPRIANO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (ART. 914, §1º, CPC). ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de extinção dos Embargos à Execução (Art. 485, IV, CPC).

2. Questão em Discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao analisar a petição de fl. 41 e a tese de ciência espontânea da execução; e estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para fins de prequestionamento da matéria.

3. Razões de Decidir:

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois o voto distingue de forma clara entre a possibilidade abstrata de que uma petição de habilitação comprove ciência espontânea da execução e a ineficácia concreta da petição apresentada pelo embargante, a qual se mostrou lacônica e genérica, sem atender à ordem judicial de emenda da petição inicial.

3. A petição de fl. 41 foi corretamente interpretada como manifestação insuficiente para suprir a exigência do art. 914, §1º, do CPC, não tendo apresentado qualquer fundamentação jurídica ou prova da alegada ciência espontânea.

4. A Corte apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos jurídicos já decididos, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

5. Dispositivo : Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Pedro Gomes Cypriano
, contra o v. Acórdão de Id. 14874803 prolatado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que julgara extintos os embargos à execução, ao fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Sustenta o embargante, em suma: (i) a existência de contradição interna no julgado embargado, ao argumento de que, em um primeiro momento, o v. acórdão teria afirmado que a petição de habilitação não configuraria ciência da execução, e, em seguida, teria afirmado que uma simples petição de habilitação poderia, sim, ser suficiente para tanto; (ii) que se mostra necessário o aclaramento da decisão para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, especialmente em relação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, porém, adianto que a irresignação não merece acolhida.

Primeiramente esclareço que os Embargos à Execução foram movidos por Pedro Gomes Cypriano (ora embargante) em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB, visando discutir aspectos da execução baseada em cédula de crédito bancário. O Juízo de primeiro grau, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente pela inércia da parte embargante em apresentar cópia da citação da ação executiva, exigência disposta no art. 914, §1º, do CPC, e contra essa decisão, o embargante interpôs Apelação Cível, sustentando, em essência, que teria tido ciência espontânea da existência do processo de execução, razão pela qual a juntada da carta de citação seria desnecessária.

Todavia, o recurso foi desprovido por esta colenda Câmara Cível, nos termos do acórdão de ID 14874803, ao fundamento de que, em síntese: (i) A parte não comprovou oportunamente a ciência espontânea; (ii) A petição apresentada aos autos se limitou à juntada de procuração e menção genérica ao conhecimento dos autos, sem desenvolver qualquer justificativa jurídica; (iii) A exigência de juntada da carta de citação não é formalismo inútil, sendo medida necessária para aferição da tempestividade dos embargos, conforme reiterada jurisprudência e nos termos do art. 914, §1] CPC.

O embargante sustenta que o Acórdão se contradisse ao, supostamente, invalidar sua petição de fl. 41 (que ele alega ser de habilitação) e, ao mesmo tempo, afirmar que uma "petição de habilitação" seria documento hábil a provar a ciência espontânea.

A alegação parte de uma leitura fragmentada e descontextualizada do julgado, inexistindo qualquer contradição lógica nas premissas do v. Acórdão.

O
decisum
analisou a petição de fl. 41 sob a ótica estrita do
descumprimento da ordem judicial de emenda,
concluindo que a referida peça, lacônica e genérica , não se prestou a cumprir a determinação de juntada da cópia do ato citatório da ação executiva, tampouco articulou, naquele momento processual oportuno, a tese de sua inexigibilidade em razão da ciência espontânea do andamento dos autos executivos.

Em um segundo momento, ao analisar a tese recursal (arguida de forma extemporânea ), o Acórdão destacou a
completa ausência de prova
da alegada ciência espontânea. Foi nesse contexto – o da carga probatória (Art. 373, I, CPC) – que o julgado mencionou "petição de habilitação" como um
EXEMPLO
de documento que
poderia

ter sido extraído DOS AUTOS DA EXECUÇÃO e colacionado aos embargos para
comprovar
o alegado, o que, todavia, não foi feito.

São, portanto, dois fundamentos jurídicos distintos, autônomos e perfeitamente conciliáveis. A petição de fl. 41 foi ineficaz para sanar o vício processual , e a tese de ciência espontânea dos autos executivos, além de tardia , veio desprovida de qualquer lastro probatório. Para que não pairem dúvidas, transcrevo trecho do voto condutor do julgamento pretérito, in litteris:

“
A controvérsia devolvida a esta Corte reside na alegação de que o Apelante teria tido ciência espontânea da existência do processo de execução que ensejou os embargos, razão pela qual não haveria que se exigir a juntada da carta de citação, por inexistente.

Pois bem, ao despachar a petição inicial dos embargos à execução, o juízo de origem determinou, com fulcro no art. 914, §1º, do CPC, que a parte autora promovesse a juntada de cópia do ato de citação da ação de execução, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O artigo 914, § 1º do Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

A intimação para cumprimento dessa diligência foi regularmente realizada, conforme certidão de fls. 40 dos autos digitalizados. A Apelante alega que, em resposta, protocolou petição (fl. 41), na qual
se limita a informar que “
teve conhecimento dos autos no próprio cartório
”

e a requerer a juntada da procuração
,

sem fazer qualquer referência à determinação judicial de apresentação da carta de citação
,
sem justificativa expressa para a sua ausência e, sobretudo, sem articular qualquer fundamento para tal omissão
.

Ora,
a petição de fl. 41, subscrita pelo patrono do Apelante,
não se presta ao cumprimento da determinação judicial de apresentação da carta de citação ou da respectiva certidão de juntada
, tampouco pode ser interpretada como manifestação válida ou minimamente eficaz no sentido de justificar sua ausência.
A referida peça limita-se a informar genericamente que o Apelante “
teve conhecimento dos autos no próprio cartório”,
requerendo apenas a juntada de procuração.
Não há, ali, qualquer alegação jurídica articulada, tampouco a invocação da tese de ciência espontânea dos autos executivos (que sequer são mencionados) como substitutiva da citação formal.

Tanto é assim que o próprio juízo a quo, ao interpretar a petição de fl. 41,
entendeu que o Apelante estava, na verdade, apenas registrando sua ciência da intimação realizada nos próprios autos dos embargos à execução
, e não que estivesse justificando a ausência da carta de citação ou alegando ciência prévia da ação executiva.

A referida manifestação
foi compreendida, com razão, como simples confirmação do conhecimento da ordem judicial proferida no bojo dos embargos
,
sem qualquer pretensão explícita de suprimir a exigência processual prevista no art. 914, §1º, do CPC
.
Vejamos trecho da sentença:
“O embargante fora devidamente intimado através dos seus patronos, conforme certidão de fls. 40 (autos digitalizados),
tendo inclusive protocolado petição informando que tomou conhecimento da determinação”.

Essa interpretação do juízo de origem se mostra absolutamente
coerente com o conteúdo estritamente limitado da petição
, que
não desenvolve qualquer fundamentação ou raciocínio jurídico sobre a ausência de carta de citação nos autos da execução embargada
, tampouco menciona comparecimento espontâneo ou invoca o art. 239, §1º, do CPC
. A leitura judicial, portanto, decorreu da absoluta falta de clareza e suficiência da manifestação apresentada,
cujo teor não autoriza, nem implicitamente, a conclusão de que teria havido o cumprimento da determinação ou o oferecimento de causa legítima para sua dispensa.

A suposta ciência espontânea somente veio a ser
ventilada extemporaneamente
, primeiro nos
embargos de declaração opostos à sentença
, e depois
nas razões da presente apelação

– momentos processuais nos quais tal alegação já se encontrava
preclusa
, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se trata apenas da ausência de alegação oportuna, mas também de completa
ausência de prova nos autos dos embargos
quanto à suposta ciência prévia do processo executivo. Com exceção da petição inicial e do contrato bancário que instrui a execução extrajudicial,
nenhuma peça da ação executiva foi trazida aos autos
,
tampouco se juntou qualquer elemento documental que evidenciasse o alegado comparecimento espontâneo, como, por exemplo, cópia do despacho determinando a citação do executado, petição de habilitação, protocolo de manifestação ou cópia de carga dos autos físicos.

A simples assertiva desprovida de substrato fático não é suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem, notadamente diante da inequívoca intimação e da ausência de qualquer diligência da parte para regularizar o feito.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Ao não comprovar a ciência espontânea, tampouco justificar oportunamente a ausência da carta de citação, o Apelante atrai para si os efeitos jurídicos da omissão, autorizando a extinção do feito.” Grifei.

Logo, o voto embargado distinguiu entre a possibilidade abstrata e a ineficácia concreta da petição do embargante.

Essa distinção afasta a alegada contradição, inexistindo premissas inconciliáveis no raciocínio judicial — condição indispensável para o reconhecimento de contradição, conforme o art. 1.022, I, do CPC.

Além disso, a decisão impugnada analisou, de modo coerente e fundamentado, a ausência de prova documental e a inobservância do dever processual de instruir adequadamente a inicial, reafirmando a correção da sentença. Não há, portanto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional. A Corte enfrentou todas as questões relevantes e imprescindíveis, nos exatos limites do pedido e da causa de pedir, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A pretensão do embargante, na verdade, consiste em reabrir a discussão de mérito sobre o reconhecimento da ciência espontânea e a suficiência da petição apresentada, o que não se coaduna com a via dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do julgado nem à reforma de premissas jurídicas já fixadas.

Por conseguinte, o pedido de prequestionamento também não prospera, pois não há vício a ser sanado. É pacífico o entendimento de que a mera intenção de prequestionar matéria jurídica não autoriza a oposição de embargos, quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição (Súmula 98/STJ). Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei invocados pela parte, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, enfrentando as questões jurídicas relevantes para o deslinde da causa.

A matéria foi devidamente apreciada, o que viabiliza, inclusive, a aplicação do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.